Tribunal: TJDFT
Processo: 0002983-35.2016.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0002983-35.2016.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: ALLEF LUCAS LIMA DE ARAUJO DESPACHO Intime-se o MPDFT para manifestação quanto à alegação de prescrição. Brasília/DF, 30 de outubro de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator